Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. IRREGULARIDADE REGISTRAL. PROTESTO JUDICIAL. EDITAL GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS OCUPANTES. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos moldes dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, a ação reivindicatória possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa. O réu da reivindicatória, por sua vez, pode opor-se ao título de propriedade do autor, contrapor à pretensão deste o seu eventual direito de possuir o imóvel ou demonstrar a aquisição da propriedade pelos meios previstos em lei.

2. A despeito de a autora figurar como proprietária do bem e proceder à devida individualização na ação reivindicatória ajuizada em 2018, os réus alegam, em contestação, configuração de usucapião extraordinária, verificando-se, do arcabouço fático-probatório e à luz do art. 1.238, parágrafo único, do CC, que, de maneira incontroversa, desde 2004, residem no imóvel e realizam no local atividades de cunho religioso e social.

3. Não se erige óbice à alegação, como matéria de defesa, de aquisição, por usucapião, de imóveis com processo de regularização registral pendente.

4. O protesto judicial promovido de forma genérica pelo proprietário antecessor à autora não se mostra hábil a interromper o prazo prescricional, pois se adotou, de plano, o meio editalício, mesmo que possível a individualização dos ocupantes, que, à época, já exerciam atividades no local, franqueando acesso ao público.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.